Tribunal: TJDFT
Processo: 0710908-59.2021.8.07.0005
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEPOSITO POR ENVELOPE. AUSÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DOS CHEQUES. EXTRAVIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE FATO VIOLADOR DE DIREITO DE PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR DANO MATERIAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. FALTA DE PROVAS. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 12.650,00 (doze mil, seiscentos e cinquenta reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do depósito e com juros de mora de 1% desde a citação. Em suas razões recursais (ID 41596287), o autor sustenta que há dano moral e deve ser indenizado conforme o pedido inicial. Ressalta sua tripla função: compensatória, punitiva e preventiva; cujo objetivo é evitar situações como a que passou junto ao banco réu. Requer a concessão de gratuidade de justiça e o provimento do recurso para que o pedido de dano moral seja acolhido. O Banco Bradesco S/A, por sua vez, afirma que a responsabilidade pela troca de cheques foi do autor e não em sua câmara de compensação. Sustenta a culpa exclusiva do consumidor, haja vista ter sido auxiliado por terceiros estranhos ao quadro de funcionários da agência bancária. Assevera que nesse caso afasta-se a responsabilidade objetiva do banco, conforme disposto no artigo 14, §3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Ressalta que não pode ser responsabilizado pelo prejuízo, por não ter concorrido de qualquer forma pelos danos sofridos pelo autor. Pugna pela reforma da sentença, para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Contrarrazões apresentadas (ID 41596303 e 41596304).

2. Recursos cabíveis e tempestivos. Preparo recolhido pelo banco. Deferido o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pelo autor, ante a comprovação de sua hipossuficiência.

3. Cumpre observar que se aplicam ao caso os ditames do Código de Defesa do Consumidor, pois as partes se enquadram nos conceitos previstos nos artigos 2o e 3o daquele diploma legal.

4. No caso dos autos o autor narra que efetuou um depósito em sua conta bancária de 3 cheques, totalizando o valor de R$ 13.750,00 (treze mil setecentos e cinquenta reais), mas afirma que somente foi compensado o valor de R$ 14,00 (quatorze reais) em dinheiro. Explica que procurou os emitentes dos cheques e estes informaram que os cheques foram compensados em favor de terceiros desconhecidos. Defende que a situação pela qual passou deve ser indenizada a título de danos morais, mas nesse caso, sem razão o recorrente, pois a simples ocorrência de fraude não fundamenta o dano moral, sob pena de banalização do instituto. Trata-se de percalços da vida em sociedade, próprios de um sistema que não oferece as facilidades que dele se espera. A parte autora não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto os fatos narrados na inicial não são hábeis a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angustia e desequilíbrio no bem-estar da parte.

5. Ressalto que não restou comprovada qualquer ofensa significativa aos direitos de personalidade, mácula à dignidade e honra da parte recorrida, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar os seus direitos personalíssimos, porquanto o fato narrado, embora tenha gerado desagrado, não se qualifica com afetação dos atributos da personalidade. Assim, o dano moral não se configura in re ipsa, ou seja, não decorre diretamente da ofensa. Embora reconheça que a situação tenha trazido aborrecimentos ao recorrente, tal fato não foi suficiente para lhe ofender a dignidade ou a honra. Deve-se considerar que nem todos os fatos que as pessoas consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Na hipótese, não há situação que caracterize a ocorrência de dano moral indenizável.

6. Quanto ao recurso do Banco Bradesco S/A, a pretensão é de se eximir do dever de indenizar o dano material causado, para tanto aduz tratar-se de culpa exclusiva do consumidor. Com efeito, a referida conduta somente pode ser considerada apta a excluir a responsabilidade se estiver absolutamente dissociada das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco. Em relação às provas, conforme disposto no artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Da análise dos autos resta evidente a comprovação dos fatos quanto ao prejuízo material sofrido, e vários pedidos não atendidos para que o banco recorrente apresentasse a filmagem do dia em que o autor esteve na agência bancária. De nada adianta defender a culpa exclusiva do consumidor, por ter pedido ajuda a terceiros, se nenhuma prova nesse sentido foi juntada aos autos eletrônicos. Portanto, não se afasta a responsabilidade do réu neste caso concreto, isso porque não há qualquer prova a sustentar a tese apresentada, configurando-se a falha na prestação dos serviços.

7. A súmula 479 do STJ estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias. Conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam. Conclui-se com facilidade que o autor foi vítima de fraude. Todavia, tal situação não afasta a responsabilidade do réu nesse caso concreto, caracterizando-se o fortuito interno. Isso porque não há prova de que o autor teve ajuda de terceiros e o recorrente nada fez para tentar solucionar o problema, sequer trouxe qualquer prova aos autos. Destarte, caberá ao banco indenizar o recorrido no valor que deixou de receber.

8. Recursos conhecidos e não providos.

9. Condeno ambos os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em relação ao autor, ante a concessão da gratuidade de justiça.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.